Tribunal: TJDFT
Processo: 0729210-90.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. ANTERIOR AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. QUANTUM COMPENSATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Presume-se a veracidade das alegações do apelado, no sentido de ser indevida a cobrança realizada, em razão da sentença proferida nos autos de ação de exibição de documentos ajuizada anteriormente.
2. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo de crédito configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
3. O valor fixado a título de compensação por danos morais, em que pese a falta de critérios objetivos, deve ser pautado pela proporcionalidade e razoabilidade, além de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor da conduta praticada. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção do quantum arbitrado.
4. Apelação conhecida e não provida.